Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704630-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANIBAL PADILHA BATISTA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por JOSE ANIBAL PADILHA BATISTA em face de CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO PAN S.A, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI e BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI. Em 20/11/2020, proferida a seguinte decisão: "Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação anulatória de contrato c/c pedido de reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela cautelar de urgência proposta por JOSE ANIBAL PADILHA BATISTA contra CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO PAN S.A. Alega no mês 08/2019 celebrou com pessoa que se identificou como correspondente bancário da 1a primeira ré (CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI) de intermediação, tendo contratado junto ao Banco PAN S.A empréstimo consignado no valor de R$ R$ 114.063,11 o qual seria pago em 96 parcelas, no valor de R$ 2.819,64. A CREDBRAZ se comprometeu a depositar o valor de R$ 3.665,56, todo dia 2 do mês, durante 14 meses e depois continuaria realizando os depósitos para pagamento das parcelas do empréstimo no valor de R$ 2.819,64, ficando o autor com a diferença depositada a maior nos primeiros 14 meses. Afirma que transferiu o valor total do empréstimo para a conta bancária da CREDBRAZ conforme comprovante anexo,. porém a 1a requerida apenas realizou os pagamentos até junho de 2020 alegando dificuldade em razão da pandemia e que regularizaria os depósito em setembro de 2020, o que não aconteceu. Requer tutela de urgência cautelar de arresto, para determinar o bloqueio via BACENJUD do montante de R$ 270.685,44 nas contas bancárias do 1a ao 11o réus. Requer ainda tutela de urgência antecipada para que o Banco PAN S.A suspenda os descontos em sua folha. Antes dos pedidos de tutela de urgência, pleiteou o reconhecimento da caracterização do grupo econômico composto pelas empresas requeridas e a desconsideração da personalidade jurídica para que todos figurem no polo passivo da presente demanda ao argumento de que: (i) Em consulta ao contrato social, bem como suas alterações, observou que a empresa Credbraz Soluções Financeiras Ltda, CNPJ 29.917.213/0001-64 possuía anterior denominação de Maxter Soluções Financeiras Ltda, empresa constituída por Ederson Soares da Silva e Luiz Sérgio Bastos e que foi posteriormente sucedida após período superior à um ano por Willian Lohan Batista de Deus e Wesley Wilian Pamphirio Pereira e que na sequência, em 13/02/2020, houve nova transferência de quotas para Pablo Dias de Luna (4o réu) e Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado (5o réu), sendo estes os atuais representantes legais da empresa; (ii) Que o sócio retirante WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA, também participou da pessoa jurídica CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ no 31.654.186/0001-26, tendo transferido suas quotas para DEIWISON BRUM BURGOS em 02/01/2020; (iii) Que WESLEY WILLIAN PAMPHIRIO PEREIRA também integrou sociedade empresária denominada WW CRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ 34.007.616/0001-06 junto com o sócio WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, tendo realizado a transferência de quota para Adilson Adão e Deiwison Brum (atualmente representante da empresa CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIREL); (iv) Que todas as empresas mencionadas, ainda que a razão social não faça menção, ostentam a marca CREDBRAZ, seja pelo nome fantasia ou o timbre exposto em seus documentos. Veja que em contestação juntada por WW CRED, em ação cautelar antecedente de no 5166418.64.2019.8.13.0024 impetrada em Belo Horizonte/MG, há utilização de papel timbrado com a logomarca CREDBRAZ; (v) Afirma ainda que em ação movida contra a empresa WW CRED REPRESENTAÇÃO (8a Requerida), no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), houve a garantia do juízo pela empresa CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, CNPJ sob o no. 33.715.778/0001-36. (vi) E que a Requerida (Blue Soluções Financeiras Eireli – Brasília) opera com os mesmos funcionários da 1a ré, conforme noticiado por alguns clientes, inclusive o antigo preposto, Kelvin, que participou das negociações com a Requerente. É o relatório necessário. Passa-se a decidir Do compulsar dos autos, verifica-se que o contrato ao qual pretende a autora a resolução (ID no 74145556) foi celebrado com a ré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26. Da análise das alterações do contrato social da empresa CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA (CNPJ 29.917.213/0001-64) tem como sócios EDERSON SOARES DAS SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS e WESLEY WILIAN PAMPHIRO PEREIRA. Do cadastro nacional de pessoas jurídicas e documento de ID no 74145578, verifica-se que a empresa WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA tem como sócios DEIWISON BRUM BURGOS e ADILSON ADAO DA COSTA. O fato das quotas sociais da ré, com a qual celebrou a autora contrato, não é apta, por si só a justificar, a inclusão do cessionário (DEIWISON BRUM BURGOS) ou de outras empresas das quais o mesmo é sócio (CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI) e demais sócios (ADILSON ADAO DA COSTA) ou ainda o reconhecimento de grupo econômico. Quanto ao pedido de inclusão no polo passivos de BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, (CNPJ no. 34.530.705/0001-32), BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, (CNPJ no. 34.530.705/0002-13) no polo passivo, as informações trazida aos autos de que em site de reclamações, constatou em resposta a reclamação de cliente que aqueles que pretendessem receber os valores deveriam firmar contrato com a empresa “BLUE” e de que a empresa 'BLUE' conta com o mesmo quadro de funcionários da 1a ré não são elementos aptos a inferir a existência de vínculo com a 1a ré. Em que pese a imputação de responsabilidade solidária do réu Banco PAN S.A, analisando a inicial, verifica-se que inexiste apontamento de ato ilícito praticado pelo mesmo. Caso\ exista, seja indicada a argumentação capaz de manter a referida instituição no polo passivo. Pelo exposto, determino a emenda a inicial, fazendo constar no polo passivo tão somente a ré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26 e seus representantes legais atuais, tendo em vista que o contrato ao qual pretende a autora anulação foi celebrado com esta pessoa jurídica. Com o fim de evitar tumulto processual, deverá juntar nova petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, atendendo a emenda determinada, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 77060831 dos autos de origem n. 0709464-22.2020.8.07.0006, grifei). Na sequência, em 18/12/2020, o agravante apresentou petição de emenda à inicial (ID 80196459 dos autos de origem), sobrevindo a decisão agravada em 22/12/2020: "Cumpra-se o penúltimo parágrafo da decisão coligida ao ID 77060831, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ex vi do art. 321 do Código de Processo Civil” (ID 80197956 dos autos de origem). E contra tal decisão, a interposição do presente agravo de instrumento, alegação de que não merece prosperar determinação de emenda à petição inicial para que o agravante faça "constar no polo passivo tão somente a ré CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI (1a ré), CNPJ no. 31.654.186/0001-26 e seus representantes legais atuais, tendo em vista que o contrato ao qual pretende a autora anulação foi celebrado com esta pessoa jurídica”, pois "não pode o Magistrado apreciar a presença ou a ausência das condições da ação (legitimidade e interesse) com base no mérito”. E requer: "a) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido, por estarem satisfeitos os pressupostos de admissibilidade; b) A suspensão dos efeitos da Decisão ID - 80197956, permitindo que o processo continue a tramitar normalmente até a decisão final do Agravo; Em último caso, que tal efeito suspensivo recaia sobre todo o processo, a fim de que ele não tramite enquanto não for decidida a questão dos litisconsortes neste Agravo; c) No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e manter todo o polo passivo da inicial”. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 23289234). É o breve relatório. Decido. Verifica-se que proferida sentença nos autos de origem em 12/2/2021, processo extinto “sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil” (ID 83681616 dos autos de origem). Superveniência de sentença nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora